Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736316-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADA: SUELI MARIA DE ANDRADE FLOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 206540937, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais no 0710777-79.2024.8.07.0005, interposta por SUELI MARIA DE ANDRADE FLOR. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência para fixar, provisoriamente, o valor da mensalidade do plano de saúde da autora, nos seguintes termos: Defiro gratuidade de justiça à autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a revisão do reajuste anual do plano de saúde contratado junto aos réus. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. A autora relata que é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão, comercializado pelas rés, e que desde 2011 vem honrando com dificuldade os prêmios mensais. Narra que os valores da mensalidade sofreram sucessivos reajustes, considerados exorbitantes e sem clareza nos critérios utilizados, tornando o pagamento insustentável. Menciona que em janeiro de 2019, o valor mensal era de R$ 1.229,20, e atualmente ultrapassa R$ 9.000,00, com previsão de novo aumento para R$ 9.987,42. Alega que buscou administrativamente explicações e documentos comprobatórios das bases atuariais dos reajustes, sem obter resposta. Sustenta a necessidade de substituição dos reajustes anuais pelos índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais, além da restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos três anos. É cediço que a cláusula contratual que prevê o reajuste na mensalidade dos contratos de plano de saúde coletivos não se mostra abusiva por si só, tendo em vista que a sua estipulação objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial. É também cediço que, tratando-se de plano coletivo, tais reajustes não se sujeitam aos limites fixados pela ANS, porquanto estes são aplicáveis apenas aos planos individuais. Não obstante, os reajustes dos planos coletivos não podem ser aplicados de forma arbitrária, desarrazoada e/ou aleatória, sem base atuarial idônea, onerando excessivamente o consumidor. É preciso observar a necessidade de informação, a boa-fé objetiva e, principalmente, a função social do contrato e o seu equilíbrio econômico-financeiro (art. 6o, III e IV do CDC c/c arts. 113, 421 e 422 do Código Civil). No caso dos autos, verifico que o incremento do valor da mensalidade entre dezembro de 2022, quando o valor da mensalidade era de R$ 2.437,48 (ID n. 205920078), até a data atual, quando há previsão de que as novas mensalidades, que hoje são de R$ 7.619,26, passarão ao valor de R$ 9.987,42, decorreu de reajuste em sentido estrito, pois não houve mudança de faixa etária nesse período. Tal reajuste ensejou aumento correspondente a mais de 300% do valor até então vigente, em apenas 2 (dois) anos, representando um salto de R$ 2.437,48 para R$ 9.987,42. Não há nos autos esclarecimentos de quais foram os critérios empregados para o cálculo do substancial reajuste nesse período. O documento de ID n. 205921000 comprova que a autora já formalizara reclamação junto à ANS em outubro/2023, quando o valor da mensalidade havia passado para R$ 5.648,08. Em resposta, a ANS confirmara que o reajuste aplicado não estava em consonância com a Resolução n. 63/2003, sendo consignado que o caso seria submetido às instâncias responsáveis da Agência pela abertura de processo administrativo sancionador. Há, assim, substanciais indícios de que os reajustes não têm observado os parâmetros legais, seja porque o reajuste acumulado não tem observado a variação cumulativa estabelecida pela ANS, conforme já constado no ID n. 205921000, seja porque, em se tratando de mero reajuste e não de incremento por mudança de faixa etária, o valor correspondente deve se lastrear em estudo sobre a variação dos custos médico-hospitalares no período anterior e não é crível que tal variação tenha alcançado a expressiva monta de 300% em apenas 2 anos. Presente nesse cenário a probabilidade do direito alegado pela autora em relação à abusividade do reajuste aplicado e a necessidade de sua limitação. Quanto ao valor da nova mensalidade, a autora requereu sejam os valores recalculados desde 2019 de acordo com os parâmetros fixados pela ANS. Diante da dificuldade de se apurarem os valores segundo tais parâmetros, máxime porque a questão consubstancia o próprio cerne da controvérsia, e considerando que a própria ANS reconhecera que o reajuste aplicado em 2023 era indevido, hei por bem definir com mensalidade provisória o valor de R$ 5.648,08, que corresponde ao valor da mensalidade vigente até junho/2023 (ID n. 205920079), anteriormente ao reajuste questionado naquela reclamação. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, encontra-se presente porque o substancial aumento das mensalidades prejudica a permanência da autora no plano e, por consequência, a continuidade do tratamento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis porque, em caso de eventual improcedência, os réus poderão cobrar a eventual diferença. Gizadas estas considerações, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para fixar, provisoriamente, o valor da mensalidade do plano de saúde da autora no valor de R$ 5.648,08. Fixo prazo de 5 dias para implementação da nova mensalidade, devendo os réus emitirem os novos boletos em tal montante. Fixo multa no valor de R$ 2.000,00 para cada descumprimento em relação à emissão dos boletos no valor original e de R$ 10.000,00 caso haja a suspensão das coberturas. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as partes realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação em relação à QUALICORP e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para a ré, pois devidamente cadastrada. Cite-se e intime-se a SULAMERICA via Correios. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. (ID 206540937 do processo originário). Nas razões recursais o plano de saúde agravante descreve que a agravada ajuizou a demanda de origem alegando possuir relação jurídica com a recorrente em virtude de contrato de seguro saúde e que o contrato teve reajustes anuais superiores aos estipulados pela ANS. Afirma que o Juízo de origem não se atentou acerca da ausência do perigo de dano, requisito essencial para o deferimento da medida liminar. Destaca que o referido requisito está ausente no caso, visto que a recorrida teve ciência do reajuste que seria aplicado em seu contrato. Assevera que durante todo o período a parte recorrida não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, de forma diversa, arcou pontualmente com as mensalidades e, em contrapartida, usufruiu de todas as prerrogativas do plano contratado, sem apresentar qualquer resistência. Aduz que a agravada não juntou qualquer documento que comprovasse a legítima necessidade financeira em arcar com valor da mensalidade, nem citou eventual motivo palpável que evidenciasse o real perigo do dano pelo reajuste sobreposto. Complementa citando a presunção de legalidade do reajuste do prêmio em função do reajuste financeiro anual. Pontua que o plano de saúde em questão está vinculado à modalidade coletivo por adesão, e assim sendo, a entidade de classe negocia diretamente com a administradora do benefício, ou seja, não é um plano individual onde a negociação é feita entre os beneficiários e a operadora. Destaca que o reajuste por VCMH é plenamente admitida inclusive com aval da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ; e que em relação a alteração de valor pela sinistralidade, também denominado de reajuste técnico, salienta que é uma das modalidades de reajuste previstas no contrato e admitida pela ANS, pela lei e pelo Poder Judiciário, compondo a base de cálculo do reajuste anual final aplicado. Argumenta, ainda, que: Dessa forma, evidente que nas demandas em que se discute o reajuste da mensalidade em função do reajuste anual é vedado ao órgão judicial afastar ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo de prova técnica atuarial, em respeito ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nítida, portanto, a existência de presunção de legalidade na aplicação do reajuste pela variação dos custos médico hospitalares e sinistralidade, de modo que não poderia este, sem prova atuarial, ter sido reduzido pela r. decisão objurgada. Em tempo, destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. Preparo regular (ID 63480786). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos de decisão que fixou provisoriamente valor da mensalidade de plano de saúde, em razão de possível abusividade em reajuste. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Quanto ao alegado pela agravante de que a agravada não teria manifestado discordância acerca dos reajustes aplicados durante todo o período de contratação, destaco que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Em relação aos reajustes, nos termos do art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, apenas no que tange aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que a alteração das contraprestações pecuniárias estará adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A previsão legal descrita acima não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, dessa forma, no contrato ora analisado, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratantes e não se sujeita à eventual anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cabendo à referida autarquia somente o monitoramento dos reajustes aplicados, mas não a definição de um índice como teto. Em suas razões recursais, o plano de saúde agravante argumenta, basicamente, que há entendimento pacificado no sentido da presunção de legalidade dos reajustes anuais em função do VCMH – Variação dos Custos Médico Hospitalares, que, só poderia ser contestado mediante a realização de perícia atuarial e que, dessa forma, seria vedado ao órgão judicial afastar ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo da citada perícia. De outro lado, mesmo sendo admitida a livre pactuação de reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, caso haja previsão no instrumento contratual, há de ser observado o respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a majoração da mensalidade não se mostre arbitrária e sem fundamento. Assim, em que pese a possibilidade legal e jurídica de reajuste diverso daquele utilizado como parâmetro da ANS para os planos de saúde da modalidade individual, entendo que, no caso em análise, há necessidade da devida demonstração dos cálculos que serviram de base para o percentual repassado à beneficiária. Nessa linha, o próprio Juízo de origem explicitou que, assim como aqui argumentado, a cláusula contratual que prevê o reajuste na mensalidade dos contratos de plano de saúde coletivos não se mostra abusiva por si só, visto que tem por objetivo principal a manutenção do equilíbrio atuarial. Da mesma forma, a decisão impugnada salientou que os reajustes aplicáveis à questão específica, por tratar de plano de saúde coletivo, não se sujeitam aos limites fixados pela ANS, que vinculam apenas os planos individuais, estando, nesse ponto, a decisão agravada alinhada à argumentação do plano de saúde. Outrossim, o magistrado atuante na origem apenas destacou, de forma ponderada, que: [...] Não obstante, os reajustes dos planos coletivos não podem ser aplicados de forma arbitrária, desarrazoada e/ou aleatória, sem base atuarial idônea, onerando excessivamente o consumidor. É preciso observar a necessidade de informação, a boa-fé objetiva e, principalmente, a função social do contrato e o seu equilíbrio econômico-financeiro (art. 6o, III e IV do CDC c/c arts. 113, 421 e 422 do Código Civil). [...] (ID origem 206540937). Nesse aspecto, ressalto que, conforme precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reajuste financeiro, ou anual, previsto contratualmente, tem por objetivo a garantia da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilitar a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, sendo considerado no cálculo a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas, a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar (Acórdão 1388041, 07039140920218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, analisando a diferença entre os valores pagos como mensalidade pela agravada no mês de dezembro de 2022, no importe de R$ 2.437,48 (ID origem 205920078), até o presente momento, com nova previsão de reajuste para R$ 9.987,42, observa-se um aumento de mais de 300%. Em relação ao argumento da agravante de que não houve questionamento da beneficiária, pertinente destacar que a agravada comprovou a formalização de reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em outubro de 2023, recebendo como resposta a informação de que de fato o reajuste aplicado não estaria em consonância com a Resolução no 63/2003, e que o caso seria submetido às instâncias responsáveis da Agência pela abertura de processo administrativo sancionador. Em vista disso, assim como decidiu o Juízo de origem, entendo que, no caso, há indícios de que os reajustes aplicados à mensalidade paga pela segurada não observaram os parâmetros legais de forma adequada. Tal conclusão se dá em razão da ausência de demonstração, mesmo que mínima, do lastro em estudo sobre a variação dos custos médico-hospitalares e da razoabilidade dos cálculos e critérios utilizados para o reajuste no período que, em menos de 2 anos atingiu o patamar, aparentemente exacerbado, de 300%. Assim, em que pese a livre pactuação entre as partes, o contrato deve, como descrito alhures, respeitar princípios e direitos, principalmente pela relação consumerista aplicável, que veda cláusula contratual excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, inciso IV, do CDC). Nesse aspecto, verifico que apenas com a devida dilação probatória será possível verificar se a elevação da mensalidade é justificável ou se houve eventual ato arbitrário que pode ser considerado ilegal ou abusivo. Nesse sentido, seguem entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em relação ao tema: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A apuração do percentual adequado de majoração da mensalidade do plano de saúde e dos valores objeto de devolução deve ser feita por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. As teses acima são aplicáveis aos planos coletivos. Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a adoção indiscriminada de reajuste por faixa etária. A tese fixada impede a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O precedente buscou o ponto de equilíbrio entre a manutenção do plano e a proteção dos consumidores. 6. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco deverá ser aferida em cada caso concreto. O reajuste não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: direito à saúde. 7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1690516, 07056551620198070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 2. O art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.565/1998 prevê que a alteração das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais de plano de saúde está adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionada previsão não se aplica aos seguros coletivos por adesão. Nesses, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratante e não se sujeita à anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. Os reajustes nos planos de saúde coletivo devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. 4. A abusividade deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1893193, 07158868920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de análise preliminar, de acordo com o acervo probatório e considerando que a própria ANS reconhecera que o reajuste aplicado em 2023 era indevido, entendo razoável que a operadora agravante assegure a continuidade do contrato celebrado entre as partes pelo menos até a devida verificação da viabilidade de aplicação dos índices de reajuste definidos pela seguradora. Ademais, a beneficiária, em cumprimento à decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, tem a obrigação, para a manutenção do seguro, de pagar de forma tempestiva os valores devidos como mensalidade à agravante nos termos definidos pela decisão agravada, que considero prudentes, visto que não consideram o reajuste previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para o período e sim o valor da mensalidade paga quando da reclamação da agravada encaminhada ao Órgão regulador (junho de 2023). À primeira vista, portanto, avaliando a existência de indícios de desproporcionalidade dos reajustes aplicados, cuja adequação poderá ser demonstrada durante a instrução, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal no que concerne ao pedido de conceder efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, pelas já explicitadas particularidades do caso. Ausente a probabilidade do direito, não há falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por serem requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Além disso, entendo que a decisão de origem, sem deixar de lado a livre pactuação vinculada ao contrato, está em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator